Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-35.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-35.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CLAUDIO AFONSO RODRIGUES JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-35.2018.8.26.0577 -Voto no 16999
2
VOTO No 16999
Apelação: 1002214-35.2018.8.26.0577
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Cláudio Afonso Rodrigues Junior
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova
técnica que categoricamente afasta a existência de lesão
incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento
de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 405/406, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, preliminarmente, que a prova pericial não
é absoluta e o perito não conheceu seu local de trabalho e atividades laborativas
específicas, providências, a seu ver, essenciais para o deslinde do feito, de modo que o
feito deve ser realizada nova perícia a fim de analisar as circunstâncias fáticas
relacionadas ao seu trabalho. No mérito, salienta que está incapacitado para o labor por
não conseguir realizar a atividade laborativa habitual. Pugna pelo provimento do recurso
para concessão do benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio
doença, com fixação de honorários de sucumbência na fase recursal.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como motoboy, sofreu acidente de trânsito, em 24/09/2011, ocasionando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-35.2018.8.26.0577 -Voto no 16999
3
fratura bilateral do fêmur e fratura da tíbia, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
A empregadora emitiu CAT (fls. 20) e o INSS concedeu
auxílio-doença por acidente de trabalho até 10/07/2013 (fls. 390).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 366/370).
Pelo exame físico, o perito evidenciou a existência de
discreta crepitação no joelho e cicatrizes cirúrgicas nas coxas e perna esquerda do
obreiro. Sem outros achados relevantes.
Com fundamento no exame físico e documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o jurisperito que o obreiro não apresenta incapacidade
laborativa de qualquer natureza, pois, inobstante a fratura nos fêmures e tíbia esquerda
em razão de acidente do trabalho sofrido, houve tratamento cirúrgico que demonstrou
bom resultado, não havendo sinais de encurtamento dos membros ou alterações nas
articulações dos quadris, joelhos e tornozelos.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
Preliminarmente, não há que se falar em renovação da
perícia, porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter agradado à
parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que, ademais, como se
sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que não necessariamente
fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.
O laudo é bastante claro e a reabertura da instrução
processual seria impertinente.
Além disso, constata-se que o laudo pericial analisou de
forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo com subsídio para a decisão.
Portanto, não há que se falar em renovação da perícia.
No mérito, com efeito, robusta e segura a prova técnica, não
se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são inafastáveis
suas conclusões.
No exame do membro lesionado no acidente descrito na
exordial, o experto não constatou atrofias, deformidades ou qualquer outra
anormalidade que pudesse ensejar uma redução da capacidade laborativa.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.
Não é demais mencionar que o gozo anterior de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-35.2018.8.26.0577 -Voto no 16999
4
doença em nada implica no reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho.
Muito ao revés, a razão do deferimento de auxílio-doença
consiste rigorosamente na oportunidade de se proporcionar ao trabalhador o
afastamento das atividades laborativas a fim de que possa se recuperar de moléstia ou
acidente que tenha sofrido. No caso, após o período de gozo do benefício e a partir das
considerações esposadas na perícia, conclui-se pelo êxito no tratamento.
Destaque-se, ademais, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pelo apelante ao processo não haverão de se sobrepor à
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e a
prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do que
ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
FUNDAMENTADO
NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO
DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E
(B) DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA
CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. TRIBUNAL
ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ, (Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010), processado nos
moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
que "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem
posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, e,
ainda, concluiu pela impossibilidade de concessão do auxílio-
acidente pela ausência de incapacidade laborativa.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ:
25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-35.2018.8.26.0577 -Voto no 16999
5
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que, bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida
integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator